Tribunal: STJ
Processo: 0803565-72.2021.4.05.8100
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
EMENTAR
AGRAVADO
: UNIMED FORTALEZA SOCIEDADE COOPERATIVA MÉDICA
LTDA
ADVOGADOS
: FLAVIA MARIA DE PAULA MENESCAL - CE006143
JOSÉ MENESCAL DE ANDRADE JUNIOR - CE006018
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
INTERNO.
RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. TEMA 1.255 DO STF. POSSIBILIDADE DE
JULGAMENTO DA MATÉRIA NÃO TRATADA NO TEMA AFETADO OU DE
APLICAÇÃO DO TEMA 1.076 DO STJ. PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA E DA
RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. PROVIMENTO NEGADO.
1.

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2031992 - CE(2022/0319929-5)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR
AGRAVADO
: UNIMED FORTALEZA SOCIEDADE COOPERATIVA MÉDICA
LTDA
ADVOGADOS
: FLAVIA MARIA DE PAULA MENESCAL - CE006143
JOSÉ MENESCAL DE ANDRADE JUNIOR - CE006018
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
INTERNO.
RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. TEMA 1.255 DO STF. POSSIBILIDADE DE
JULGAMENTO DA MATÉRIA NÃO TRATADA NO TEMA AFETADO OU DE
APLICAÇÃO DO TEMA 1.076 DO STJ. PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA E DA
RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. PROVIMENTO NEGADO.
1. Decisão singular que conheceu em parte do recurso especial e, na parte
conhecida, a ele deu parcial provimento para restabelecer a verba honorária inserida
na sentença de 10% sobre o lucro econômico obtido, condicionando a eficácia da
decisão à futura deliberação do Supremo Tribunal Federal (STF) sobre o Tema 1.255.
2. Em atenção aos princípios da eficiência e da razoável duração do
processo, de pronto foi afastada a pretensão da parte contrária à condenação da parte
recorrente às penalidades por litigância de má-fé, além de ter sido aplicado o Tema
1.076 desta Corte quanto aos honorários advocatícios.
3. Não se desconhece o entendimento de que, em geral, o sobrestamento
do feito deva ocorrer até que seja realizado o julgamento da matéria afetada sob o rito
da repercussão geral. Todavia em alguns casos não é possível aferir se o valor do
proveito econômico efetivamente irá se encaixar no conceito de "demanda com valor
" (
, circunstância que autoriza a aplicação das regras gerais
elevado
Tema 1.255/STF)
já tratadas no Tema 1.076 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
4. No presente caso, inexiste prejuízo à parte ora agravante, ante a ressalva
feita na decisão agravada, de maneira que a Corte de origem deverá observar o que
vier a ser decidido pelo Supremo Tribunal Federal.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA55733204 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 08/04/2026 16:23:37
Publicação no DJEN/CNJ de 13/04/2026. Código de Controle do Documento: e947359c-ba4e-48e9-8fc0-5c765398f5c5

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA, por unanimidade, negar provimento ao
agravo interno, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina (Presidente), Regina
Helena Costa e Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
08 de abril de 2026
MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Relator
Documento eletrônico VDA55733204 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 08/04/2026 16:23:37
Publicação no DJEN/CNJ de 13/04/2026. Código de Controle do Documento: e947359c-ba4e-48e9-8fc0-5c765398f5c5

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2031992 - CE(2022/0319929-5)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR
AGRAVADO
: UNIMED FORTALEZA SOCIEDADE COOPERATIVA MÉDICA
LTDA
ADVOGADOS
: FLAVIA MARIA DE PAULA MENESCAL - CE006143
JOSÉ MENESCAL DE ANDRADE JUNIOR - CE006018
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
INTERNO.
RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. TEMA 1.255 DO STF. POSSIBILIDADE DE
JULGAMENTO DA MATÉRIA NÃO TRATADA NO TEMA AFETADO OU DE
APLICAÇÃO DO TEMA 1.076 DO STJ. PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA E DA
RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. PROVIMENTO NEGADO.
1. Decisão singular que conheceu em parte do recurso especial e, na parte
conhecida, a ele deu parcial provimento para restabelecer a verba honorária inserida
na sentença de 10% sobre o lucro econômico obtido, condicionando a eficácia da
decisão à futura deliberação do Supremo Tribunal Federal (STF) sobre o Tema 1.255.
2. Em atenção aos princípios da eficiência e da razoável duração do
processo, de pronto foi afastada a pretensão da parte contrária à condenação da parte
recorrente às penalidades por litigância de má-fé, além de ter sido aplicado o Tema
1.076 desta Corte quanto aos honorários advocatícios.
3. Não se desconhece o entendimento de que, em geral, o sobrestamento
do feito deva ocorrer até que seja realizado o julgamento da matéria afetada sob o rito
da repercussão geral. Todavia em alguns casos não é possível aferir se o valor do
proveito econômico efetivamente irá se encaixar no conceito de "demanda com valor
" (
, circunstância que autoriza a aplicação das regras gerais
elevado
Tema 1.255/STF)
já tratadas no Tema 1.076 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
4. No presente caso, inexiste prejuízo à parte ora agravante, ante a ressalva
feita na decisão agravada, de maneira que a Corte de origem deverá observar o que
vier a ser decidido pelo Supremo Tribunal Federal.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA55733199 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 08/04/2026 16:23:37
Código de Controle do Documento: 5742fe7e-444a-4e23-b955-b6cb080bccdc

Trata-se de agravo interno interposto pela AGÊNCIA NACIONAL DE
SAÚDE SUPLEMENTAR (ANS) da decisão de fls.
em que dei provimento
468/476,
parcial ao recurso especial interposto pela UNIMED FORTALEZA SOCIEDADE
COOPERATIVA MÉDICA LTDA, para restabelecer a verba honorária inserida na
sentença de 10% sobre o lucro econômico obtido, condicionando a eficácia da decisão
à futura deliberação do Supremo Tribunal Federal (STF) sobre o Tema 1.255.
A parte agravante alega que a decisão antecipou o julgamento de mérito
sobre matéria que será definida em regime de repercussão geral pelo STF, gerando
insegurança jurídica e desprestigiando a sistemática de ocorrências coincidentes.
Sustenta a necessidade de sobrestamento do feito até o julgamento
definitivo do Tema 1.255 pelo STF, conforme antecedente do próprio STJ. Afirma que a
eficácia da decisão sobre honorários deve permanecer suspensa até a publicação do
acórdão paradigma do STF.
Requer a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do processo
ao órgão colegiado competente para julgamento.
Impugnação apresentada às fls. 481/493.
É o relatório.
VOTO
O recurso não merece provimento.
Cuida-se, na origem, de execução fiscal ajuizada pela AGÊNCIA NACIONAL
DE SAÚDE SUPLEMENTAR (ANS) contra a UNIMED FORTALEZA buscando a
cobrança de dívida decorrente de multa administrativa, no valor de R$ 914.910,48
(novecentos e quatorze mil, novecentos e dez reais e quarenta e oito centavos).
O Juízo de primeira instância extinguiu a ação sem resolução do mérito,
condenando a ANS por litigância de má-fé e fixando os honorários advocatícios em
10% sobre o valor do proveito econômico.
Interposto recurso de apelação pela parte autora, o Tribunal Regional
Federal da 5a Região reformou a sentença, afastando a condenação por litigância de
má-fé e reduzindo os honorários para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
Inconformada, a parte recorrida interpôs recurso especial alegando ofensa
aos arts. 489, 927 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), sustentando que o
Documento eletrônico VDA55733199 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 08/04/2026 16:23:37
Código de Controle do Documento: 5742fe7e-444a-4e23-b955-b6cb080bccdc

Tribunal de origem teria deixado de se manifestar sobre a adequação do julgado ao
Tema 1.076 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e a aplicação dos percentuais
previstos nos §§ 2o e 3o do
do CPC (fls.
).
art. 85
437/441
Apontou, também, violação ao
§ 2o, do CPC, defendendo que a
art. 85,
fixação de honorários por equidade não seria permitida quando os valores da
condenação ou da causa fossem elevados, conforme o Tema 1.076 do STJ (fls.
).
443/445
Alegou, ainda, que a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) agiu
com litigância de má-fé ao deduzir pretensão contra fato incontroverso, violando o
I, do CPC.
art. 80,
Na decisão agravada, foi afastada a alegação de ofensa ao
do
art. 1.022
CPC, bem como o pedido de condenação por litigância de má-fé, em razão da
incidência da Súmula 7 do STJ.
Em relação aos honorários, dei provimento à insurgência para restabelecer
a verba honorária fixada na sentença de 10% (dez por cento) sobre o proveito
econômico obtido, "
" (fl. 321).
qual seja, o valor da dívida
A parte recorrente ora se insurge contra o julgamento da matéria referente
aos honorários advocatícios, defendendo a necessidade de sobrestamento do feito até
o julgamento definitivo do Tema 1.255 pelo Supremo Tribunal Federal, que discute a
possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa (art. 85, § 8o, do
Código de Processo Civil) quando os valores da condenação, da causa ou o proveito
econômico da demanda forem exorbitantes.
Ocorre, contudo, que o recurso especial versou não apenas sobre
honorários advocatícios mas também abordou a tese de litigância de má-fé, motivo
pelo qual analisei a matéria não afetada, bem como decidi sobre os honorários
advocatícios à luz do entendimento da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça,
nos autos dos Recursos Especiais

e
1.850.512/SP, 1.877.883/SP, 1.906.623/SP
julgados sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.076), em que foi
1.906.618/SP,
firmada a seguinte tese:
"i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida
quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da
demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos
percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC – a depender da
presença da Fazenda Pública na lide –, os quais serão subseqüentemente
calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico
obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.
ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando,
havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor
Documento eletrônico VDA55733199 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 08/04/2026 16:23:37
Código de Controle do Documento: 5742fe7e-444a-4e23-b955-b6cb080bccdc

for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo" (relator
Ministro Og Fernandes, DJe de
.
31/05/2022)

Verifiquei a divergência entre a conclusão veiculada no acórdão recorrido e
a orientação do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema, acolhendo a pretensão
recursal para restabelecer, no ponto, a sentença que havia fixado os honorários
advocatícios em 10% sobre o proveito econômico obtido, qual seja, "
"
o valor da dívida
(fl. 321).
Não obstante, ressaltei que, no presente caso, "o Juízo de primeiro grau,
antes de iniciado o cumprimento de sentença, deverá proceder à conformação
desta decisão, apenas quanto à presente questão, ao que vier a ser decidido pelo
" (fl.
Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.255 (RE
)
1.412.069/PR
476, sem destaque no original).
De fato, conforme os arts. 1.040 e 1.041 do Código de Processo Civil,
publicado o acórdão paradigma submetido ao regime de repercussão geral ou dos
recursos especiais repetitivos, o Tribunal de origem deve negar seguimento aos
recursos e encaminhá-los para retratação do órgão colegiado, a fim de que haja o
alinhamento das teses ou a manutenção da decisão divergente.
Porém, em atenção aos princípios da eficiência e da razoável duração do
processo, de pronto foi afastada a pretensão da parte contrária à condenação da
AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR (ANS) às penalidades por
litigância de má-fé – fato que a beneficia, inclusive –, além de ter sido aplicado o Tema
1.076 desta Corte quanto aos honorários advocatícios.
Não desconheço o entendimento de que, em geral, o sobrestamento do feito
deva ocorrer até que seja realizado o julgamento da matéria em repercussão geral,
mas em alguns casos não é possível aferir se o valor do proveito econômico irá se
encaixar no conceito de "
" (
, fato que
demanda com valor elevado
Tema 1.255/STF)
autoriza a aplicação das regras gerais já tratadas no Tema 1.076 do STJ.
Ressalto que, em outros casos, também pode ser improdutivo de plano
sobrestar o feito até o julgamento do tema repetitivo acerca de questão acessória,
como no caso dos honorários advocatícios, pois a análise do pedido principal pode até
mesmo prejudicar a análise da matéria afetada. Isso também pode ocorrer no caso de
acolhimento da ofensa ao
do CPC, por exemplo.
art. 1.022
Digno de censura o procedimento da AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE
SUPLEMENTAR, que pretende atrasar a decisão do mérito apenas para aguardar a
definição do subsidiário, invertendo a ordem de prioridade.
Documento eletrônico VDA55733199 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 08/04/2026 16:23:37
Código de Controle do Documento: 5742fe7e-444a-4e23-b955-b6cb080bccdc

Neste caso, inexiste prejuízo à parte ora agravante, ante a ressalva feita na
decisão agravada, de maneira que a Corte de origem deverá observar o que vier a ser
decidido pelo Supremo Tribunal Federal.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55733199 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 08/04/2026 16:23:37
Código de Controle do Documento: 5742fe7e-444a-4e23-b955-b6cb080bccdc

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA

AgInt no
Número Registro: 2022/0319929-5
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 2.031.992 / CE
Números Origem: 08035657220214058100 08038284120214058100 0807230620194058100
08182046620194058100 10239751620168260053 201903526617
25773002081201557 33910007129201872 33910036938201891
8035657220214058100 8038284120214058100 807230620194058100
8182046620194058100
PAUTA: 07/04/2026
JULGADO: 07/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ALEXANDRE CAMANHO DE ASSIS
Secretária
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: UNIMED FORTALEZA SOCIEDADE COOPERATIVA MÉDICA LTDA
ADVOGADOS
: FLAVIA MARIA DE PAULA MENESCAL - CE006143
JOSÉ MENESCAL DE ANDRADE JUNIOR - CE006018
RECORRIDO
: AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR
ASSUNTO: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO - Dívida
Ativa não-tributária - Multas e demais Sanções
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR
AGRAVADO
: UNIMED FORTALEZA SOCIEDADE COOPERATIVA MÉDICA LTDA
ADVOGADOS
: FLAVIA MARIA DE PAULA MENESCAL - CE006143
JOSÉ MENESCAL DE ANDRADE JUNIOR - CE006018
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia PRIMEIRA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A PRIMEIRA TURMA, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina (Presidente), Regina Helena
Costa e Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator.

C5425244495060;038221@
2022/0319929-5 - REsp 2031992 Petição : 2025/0059525-1 (AgInt)
Documento eletrônico VDA55731467 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA, PRIMEIRA TURMA Assinado em: 08/04/2026 14:24:04
Código de Controle do Documento: E1BD96A5-6B15-4511-ABD2-2CF3ED4C6E66